Tribunal: TJPA
Processo: 0028738-16.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028738-16.2014.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: RITA CASTRO FREIRES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. AUSÊNCIA DE OMISSÃO A SER SANADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Verifico ser notória a inexistência da omissão apontada, ao passo que, em verdade, o que os embargantes almejam é o reexame o mérito da decisão guerreada, o que não se mostra cabível em sede de embargos de declaração.

2. Importante destacar que o direito ao adicional por tempo de serviço está previsto no artigo 131 do Regime Jurídico Único dos Servidores Civis do Estado do Pará (Lei nº 5.810/1994), não tendo, os trabalhadores que exercem função temporária no serviço público, os mesmos direitos garantidos pelo regime jurídico dos servidores efetivos. É o caso do triênio, também chamado de adicional por tempo de serviço, direito exclusivo dos servidores estatutários.

3. Porém, o servidor público aprovado em concurso público faz
jus
a contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário, para efeito do computo do adicional de tempo de serviço (ATS), na forma do art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94, conforme bem abalizado no acordão embargado.

4. Por isso, não há que se falar em omissão, denotando-se que o embargante tenta rediscutir o mérito do julgado, demonstrando estar inconformado com o julgamento que, a seu sentir, lhe foi desfavorável.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso de embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 21 de setembro de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo ESTADO DO PARÁ em face do acordão de id
Num. 3154159 - Pág. 1/7 p
roferido por esta 1ª Turma de Direito Público, que deu parcial provimento ao recurso de apelação,
nos autos da ação ordinária com pedido de tutela antecipada nº 0028738-16.2014.8.14.0301, proposta por
RITA CASTRO FREIRES.

O acordão embargado foi assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. art. 85, §4º do CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ao analisar os autos é possível observar a presença de Certidão de Tempo de Serviço (ID Num. 2559905 - Pág. 14), em que consta a informação de que a apelada teve vínculo com o Estado, na condição de professora, entre os anos de 1993 e 2004, proporcionado um tempo de serviço líquido de 4.115 dias, computando 11 anos, 03 meses e 10 dias (ID Num. 2559905 - Pág.

15). Ademais, a Portaria nº 02841-B/93 (Num. 2559905 - Pág. 17) nomeou como servidora temporária para exercer a função de Professor com Licenciatura Plena a apelada. Já a Portaria de ID nº Num. 2559905 - Pág. 18 dispensou a pedido a recorrida.

2. Além disso, diversos documentos, como contracheques e termo de posse, demonstram que a requerente passou a exercer cargo público na condição de servidora efetiva.

3. O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade. O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual, constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes.
”

Em suas razões recursais o embargante aduz a existência de omissão quanto a possível ofensa ao disposto no art.
37 § 2º da CF/88 e art. 927, III, do CPC, além disso acerca do período do tempo de serviços para fins de ATS.

A parte embargada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Antes de adentrar no mérito do recurso, impende delimitar a matéria a ser discutida nos presentes embargos declaratórios, conforme o disposto no art.1.022 do Código de Processo Civil.

Pois bem, a omissão surge quando o julgador deixa de apreciar questões levantadas e no curso do feito, bem como aquelas que deixam de ser pronunciadas de ofício (condições da ação, decadência, etc).

Pontes de Miranda, assevera:

“a omissão supõe que algo tenha estado na petição, ou na contestação, ou em embargos, ou em qualquer ato processual de declaração de conhecimento ou de vontade, a que o juiz ou tribunal tinha de dar solução, e tenha deixado de atender. O julgador tem de dizer 'sim' ou 'não' a qualquer pedido ou requerimento ou simples alegação”.

Na lição de Antônio Carlos de Araújo Cintra:

“Há omissão quando o juiz deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício. Ocorre, então, hipótese de error in procedendo, caracterizado pela desobediência à regra processual que impõe ao juiz o dever de se pronunciar sobre 'as questões de fato ou de direito' pertinentes à causa”.

No caso, entendo que não existe questão a ser sanada.

Primeiramente, importante destacar que
as cortes superiores já se manifestaram no sentido de que não se mostra necessária a manifestação expressa acerca de todos os argumentos expendidos e preceitos legais envolvidos, até mesmo por não obstar a interposição de recurso especial ou extraordinário. Quanto mais diante dos termos do art. 1.025 do CPC/2015, introduzindo expressamente no ordenamento jurídico o prequestionamento ficto, que se faz concluir que não há imprescindibilidade do enfrentamento de todos os argumentos expostos em recurso.

Nesse sentido: EDcl no AgRg no Ag 1261612/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA/STJ, julgado em 02/02/2012, DJe 10/02/2012.

Na hipótese em questão, importante destacar que o direito ao adicional por tempo de serviço está previsto no artigo 131 do Regime Jurídico Único dos Servidores Civis do Estado do Pará (Lei nº 5.810/1994), não tendo, os trabalhadores que
exercem função temporária no serviço público, os mesmos direitos garantidos pelo regime jurídico dos servidores efetivos. É o caso do triênio, também chamado de adicional por tempo de serviço, direito exclusivo dos servidores estatutários.

Porém, o servidor público aprovado em concurso público faz
jus
a contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário, para efeito do computo do adicional de tempo de serviço (ATS), na forma do art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94, conforme bem abalizado no acordão embargado.

Por isso,
não há que se falar em omissão, denotando-se que o embargante tenta rediscutir o mérito do julgado, demonstrando estar inconformado com o julgamento que, a seu sentir, lhe foi desfavorável.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.

1- O acordão embargado concedeu a ordem e determinou a averbação do tempo de serviço dos impetrantes para efeito de pagamento de gratificação (ATS);

2- Os Embargos de Declaração buscam de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC impugnar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão e erro material;

3- Os vícios de omissão e obscuridade apontados não o são senão a intenção dos embargantes em direcionar a lógica do decisum ao seu interesse, ao arrepio do mister do presente recurso, que não se presta à discussão substancial de decisão qualquer;

4- Impossibilidade de rediscussão da matéria via embargos de declaração;

5- Embargos conhecidos e rejeitados. (2018.02203451-62, 192.007, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-29, Publicado em 2018-06-11)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

3. Impossibilidade de rediscussão da matéria via embargos de declaração.

4. Embargos declaratórios conhecidos e improvidos. À unanimidade.

(2018.05106792-57, 199.313, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-12-07, Publicado em 2018-12-18)”

Desse modo, depreende-se do exposto, que inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável em sede de embargos declaratórios.

Por fim, destaco que a reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do NCPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada que passa a integrar esse dispositivo como se estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

Belém (PA), 21 de setembro de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 30/09/2020